Tribunal: TJES
Processo: 5010379-38.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010379-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RECORRIDO: LETICIA MORGADE TAVARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5010379-38.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

EMBARGADA: LETICIA MORGADE TAVARES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 9466823) opostos pel
a
embargante/
recorr
ente
em face de acórdão que conheceu
do
recurso inominado interposto
e lhe
negou
provimento.

Devidamente intimada, parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 9709616)

Os embargos possuem a finalidade de sanar supostas contradição e omissão, vez que as provas juntadas pela embargante, referentes aos apartamentos fornecidos pela instituição, não teriam sido analisados adequadamente.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação d
o
embargante de que o
acórdão de Id. 9390460
teria sido
contraditório

e
omisso
, entendo que tal tese não deve prosperar.

As razões adotadas por esta
c
. Turma consigna
m
os elementos norteadores do

decisium

embargado
e não deixam dúvidas quanto ao posicionamento adotado
. Examinemos:

E apesar da ré ter alegado fornecer moradia
in natura
para os residentes, não se desincumbiu do seu ônus probatório, de comprovar o fornecimento, pois o documento de Id. 7848798 se refere ao local que a ré diz ser moradia (Id. 7848797) como
“Espaço de Repouso e Estudo para os (as) Residentes”
, sendo que, como se vê na lei acima, a lei determina o fornecimento tanto de condições para repouso e higiene durante os plantões quanto de moradia, estando expostas em incisos diferentes do § 5º.

Com efeito,
não houve a comprovação do regular fornecimento da moradia como determina a lei. E o ônus de provar tal fornecimento era da ré, ora Recorrente, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré ao pagamento de auxílio moradia, convertido em pecúnia, durante todo o período de residência médica, no valor de R$ 39.462,57, por seus próprios fundamentos.

Acresço, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos e a cada um dos argumentos brandidos pelas partes em prol de suas teses jurídicas, apenas aqueles que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada pelo
a
córdão (art. 489, §1º, IV, CPC/15).

Caso queira discutir eventual
erro in judicando
,
a
embargante deve se valer da via recursal adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)